Tribunal: STF
Processo: HC 271241
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC nº 1.080.370/SP.
Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 4 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 20 dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 339, caput, do Código Penal.
Interposto recurso de apelação, a Corte estadual deu parcial provimento ao pleito para reduzir a pena ao patamar de 2 anos e 4 meses de reclusão, além de 11 dias-multa, mantidos os demais termos da sentença.
Opostos embargos de declaração, estes foram acolhidos, sem efeitos modificativos.
No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AREsp nº 2.249.955/SP, a Corte Superior conheceu do agravo e deu provimento ao recurso, determinando o retorno dos autos para novo julgamento dos aclaratórios e o refazimento da dosimetria.
Em sequência, o Tribunal de Justiça de São Paulo, em atendimento à decisão do STJ, acolheu em parte os embargos de declaração para readequar as penas do paciente para o patamar de 2 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, no valor mínimo legal.
Neste writ, a defesa alega, em síntese, constrangimento ilegal na dosimetria da pena, tendo em vista a inidoneidade da fundamentação utilizada para exasperar a pena-base. Sustenta que a exposição da imagem de servidores do Fórum não integraria o tipo penal do art. 339 do CP.
Aduz, ainda, a ocorrência de bis in idem, haja vista que o mesmo fundamento foi utilizado para negativar a culpabilidade e as circunstâncias do crime, o que justifica a correção da pena-base.
Por fim, defende que o paciente é primário, possui bons antecedentes e foi condenado a uma pena reduzida por crime cometido sem violência ou grave ameaça. Argumenta, nesse aspecto, que tais requisitos autorizam a fixação de regime mais brando e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal.
Requer, ao final:

“ 1) Concessão da Ordem de Ofício em CARÁTER LIMINAR para afastar o aumento da pena-base, restabelecendo a reprimenda no mínimo legal, e, com isso, alterando o regime para o aberto, a ser substituído pelas penas restritivas de direitos, previstas no art. 44 do CP;
2) Caso não seja concedida a LIMINAR, ao menos seja determinada a SUSPENSÃO da execução da pena, até que o mérito do remédio constitucional seja devidamente decidido pela C. Turma;”

É o relatório. Fundamento e decido.
Transcrevo, no que interessa à impetração, trecho da decisão monocrática combatida:

“Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça. 
Todavia, considerando as alegações expostas na inicial, razoável o processamento do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem de ofício. 
Como acima relatado, o TJSP, em cumprimento da decisão desta Corte proferida nos autos do AREsp n. 2.249.955/SP, acolheu em parte os embargos de declaração para readequar as penas do paciente para o patamar de 2 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 10 dias-multa, no valor mínimo legal. Transcrevo os pertinentes excertos do aresto combatido, litteris:
"[...] 
O embargante foi condenado como incurso nas sanções do artigo 339, caput, do Código Penal, pois, nas circunstâncias narradas na denúncia, em dia não especificado, porém no mês de março de 2018, no balcão de atendimento ao público da Vara Criminal do Fórum da Comarca de Santa Cruz do Rio Pardo, situado na Avenida Dr. Ciro de Melo Camarinha, n° 606, deu causa a instauração de investigação policial contra o advogado Alessandro Henrique Scudeler e funcionários do Poder Judiciário de Santa Cruz do Rio Pardo, imputando-lhes crime de que sabia serem inocentes. 
Passa-se a reanálise das penas, conforme determinação do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. 
Na primeira fase do cálculo, a pena-base foi exasperada em 1/6 (um sexto), por entender que a culpabilidade do autor do crime, augiu ao normal à espécie, eis que a conduta "extrapolou os limites da conduta descrita no tipo penal, uma vez que 'colocou em cheque a credibilidade de funcionários do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que laboram na Comarca de Santa Cruz do Rio Pardo/SP. Sendo certa a elevadíssima censurabilidade da conduta, essa circunstância deve ser sopesada negativamente', bem como valorou negativamente as circunstâncias do crime, eis que as acusações foram realizadas em voz alta, no balcão de atendimento do Ofício (sic)”. 
Contudo, a Corte Superior entendeu que ocorreu bis in idem na referida fundamentação, pois valorou negativamente a culpabilidade e as circunstâncias do crime no fato do embargante, em voz alta, colocar em risco a idoneidade dos funcionários deste Egrégio Tribunal de Justiça acusando-os de cometerem crime. 
Desse modo, considerando a presença de apenas uma circunstância judicial negativa, exaspero a basilar em 1/8 (um oitavo), fixando-a em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa. 
Na segunda etapa da dosimetria, reconhecida a atenuante da confissão, a reprimenda deve retornar ao patamar mínimo legal. 
Na terceira e derradeira etapa, entendo não ser o caso de reconhecimento da causa de diminuição da pena do arrependimento posterior, pois apesar do crime ter sido cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, certo é que não houve efetiva reparação do dano por ato voluntário do agente, ora embargante, bem como o arrependimento não foi imediato. 
Assim, fixa-se, em definitivo, as penas de 02 (dois) anos de reclusão) e pagamento de 10 (dez) dias-multa. 
Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, considerando eis que, conforme acima mencionados, as circunstâncias judiciais lhe são desfavoráveis (circunstâncias do crime inerentes ao tipo penal), fato este que autoriza a adoção de regime mais gravoso.
 [...] 
De igual modo, impossível a substituição da reprimenda corporal por restritiva de direitos, ante a vedação contida no artigo 44, inciso III, do Código Penal. 
[...] 
Assim sendo, acolhem-se em parte os embargos de declaração, para suprir a omissão contida no v. acórdão, dando-lhe caráter infringencial, excepcionalmente, a fim de fixar readequar as penas para o patamar de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor mínimo legal, preservando, no mais, os termos do acórdão proferido."
No que concerne ao incremento da sanção básica, não há como reconhecer a ocorrência de ilegalidade manifesta que reclama a concessão de habeas corpus de ofício. É que o aumento da pena-base está devidamente fundamentado, tendo sido destacado, no caso em testilha, que o fato de expor publicamente, em voz alta, a imagem de servidores públicos e a lisura da administração da justiça de forma escandalosa, revela maior grau de reprovabilidade que o inerente ao crime de denunciação caluniosa. Tal dado concreto, por transbordar ao preceito primário do delito, merece resposta mais enérgica do Estado, sendo a elevação da pena-base, nesse ponto, medida que se impõe.
(...)
Quanto ao regime prisional, malgrado a pena definitiva tenha sido fixada em 2 anos de reclusão, a existência de circunstância judicial desfavorável (art. 59 do CP) autoriza a fixação de regime mais gravoso nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal. (...)
Por fim, tampouco merece correção o aresto combatido no que pertine à consideração de que não há como se conceder o benefício da substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, à luz do disposto no art. 44, inciso III, do Código Penal. Precedente:
(...)
Ante o exposto, com fundamento no art. 34, inciso XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do habeas corpus.”

O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.
Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.
Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 
Nesse sentido:
 
“HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).

Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando prejudicado o pedido de liminar.
Publique-se.
Brasília, 24 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente